Tribunal: TJDFT
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018629-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: RAILDA CEZAR SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ROMPIMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALICIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Constatado que o cinto de segurança rompeu, causando impacto da cabeça do falecido com o vidro, o que causou sua morte prematura, quando o referido item de segurança deveria suportar o impacto de colisões, emerge a responsabilidade civil e o dever de indenizar os danos sofridos. 2. Quanto ao dano moral, este é presumido, pois o abalo psicológico de uma mãe que perde um filho é evidente. 3. Para fixação dos danos morais o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, valendo-se de critérios objetivos concebidos pela doutrina e jurisprudência, ante a inexistência de parâmetro legislativo e ao repúdio de nosso ordenamento jurídico à tarifação do dano moral. Assim , devem ser consideradas as possibilidades econômicas e financeiras do agente ofensor. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência; b) artigos 8°, 11, 371, 375, 479, todos do CPC; 884, 944, 945, estes do Código Civil; e 12, caput e §3°, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a improcedência das indenizações pleiteadas diante do resultado da prova pericial produzida. Aduz a inexistência de vício fabril apto a configurar dano material indenizável. Assevera que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e deve ser reduzido diante do reconhecimento da culpa da vítima; c) artigos 141 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, indicando a ocorrência de julgamento ultra petita em razão da fixação de pensão por período maior do que fora pedido. Em sede de contrarrazões a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por caráter protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, “A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp 1717913/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 8°, 11, 141, 371, 375, 479, 492, todos do CPC; 884, 944, 945, estes do Código Civil; e 12, caput e §3°, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A Corte local, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar na hipótese. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/12/2020); bem como que “a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1559356/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/03/2020); e ainda que “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1°/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010